Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 121090973):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIDO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA DEFENSORIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SEM PREJUÍZO DA CITAÇÃO JÁ REALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Por mais que não se possa falar em nova citação, tendo em vista que o executado já fora citado por edital, em estrita observância ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que ele seja intimado nos endereços fornecidos pela Defensoria Pública para participar do processo e se manifestar a respeito de eventuais atos processuais.
Relata que a alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada. Encontrando-se superada, assim, a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência legal da sucumbência, estabelecida na no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, e incompatível com os papéis exercidos pela Magistratura e pelo Ministério Público na relação processual, mas não com a posição ocupada pela Defensoria Pública, que atua representando uma das partes que se sujeita à esse ônus caso fique vencida no processo.
O recurso interposto é tempestivo, conforme certidão (ID. 125311152).
Contrarrazões apresentada pelo munícipio de Alta Floresta (ID. 126844164).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça